Tribunal: CARF
Processo: 11968.001047/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001047/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.039 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUPAE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2006
PENALIDADE INGRESSO PESSOA LOCAL CONTROLE ADUANEIRO
FALTA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRADOR
É cabível ao administrador do recinto sob controle aduaneiro a imposição de
penalidade administrativa de R$ 500,00, por pessoa que ingresse sem a
necessária e prévia autorização da autoridade aduaneira, ressalvados os acasos
de outras autoridade federais que atuam em forma complementar a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
5a Turma da DRJ/REC segundo o seu acórdão 11-32.704 de 26/01/2011, fls 68 a 73, que assim
descreveu:
“O presente processo trata de Auto de Infração para a aplicação de multa ao
administrador do terminal alfandegado, pelo ingresso no recinto de oito pessoas, sem a
regular autorização da autoridade aduaneira, prevista no artigo 107, inciso VIII,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001047/2006-82
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

alínea "a", do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833, de 2003, no valor unitário (por pessoa irregularmente ingressada) de R$
500,00 (quinhentos reais), e valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - oito pessoas
ingressaram no recinto, irregularmente..
DO LANÇAMENTO
A descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, às fls. 01 a 10, complementada
pela documentação de fls. 11 a 32, em síntese, é a seguinte:
O Terminal Alfandegado Tecon Suape permitiu a entrada, em 08.10.2006, no terminal
sob sua administração (recinto sob controle aduaneiro), de oito funcionários da
empresa Pacific Marine Ltda., sem autorização da autoridade aduaneira competente.
Os referidos funcionários ingressaram no recinto alfandegado para o serviço de
remoção de resíduos sólidos e de óleo no navio "Cap Roca". A empresa Pacific Marine
Ltda. é credenciada para realizar essa operação.
Há que ressaltar que havia autorização para esse trabalho no navio "Cap Trafalgar \
todavia, a autorização não acobertava o navio "Cap Roca".
O Terminal foi intimado, através do documento de fl. 24, a prestar esclarecimentos
sobre o ocorrido, relacionando as pessoas da empresa Pacific Marine que entraram,
sem a devida autorização, no recinto sob controle aduaneiro para a execução da
operação de retirada de óleo (relativamente ao navio "Cap. Roca").
Tecon Suape respondeu a intimação, por meio da petição de fls. 25 e 26, à qual juntou
a documentação de fls. 27 a 32, explicando que o navio "Cap. Trafalgar (para o qual
estava autorizada a operação) não havia atracado no Porto de Suape e que aproveitara
os funcionários para o trabalho no navio "Cap.Roca", devido ao volume de resíduos
existentes nessa embarcação e ao fato de não ter conseguido tempestivamente a
competente autorização.
A autoridade lançadora informou, ainda, que a autorização em questão é formulada
pelo interessado, em formulário padrão, anexo à Portaria ALF/SPE n° 43, de 2005
(cópia à fl. 19), e concedida pelo servidor da Alfândega responsável (documento à
fl.21.)
-
Declaração de Embarcação de Longo Curso ("Cap.Roca"), à fl. 13; -Termo de
Entrada da embarcação {'"Cap. Roca'), à fl. 14;
-
Relação de Entra da/Said embarcações, às fls. 15 e 16;
-
Portarias ALFSPE n°s71, de 2004, e43, de 2005, às fls. 17 a 18;
Documento de "Autorização de Retirada de Oleo Residuo" ("Cap.
Trqfa/gar'), à 11.20 (COM a autorização da autoridade aduaneira);
-
Documento de "Autorização de Retirada de Óleo Residuo" ("Cap. Roca'"), às
fl.2l a 23 (SEM a autorização da autoridade aduaneira);
-
Termo de Intimação expedido pela ALF Suape, endereçado ao Tecon, à
Resposta do Tecon ao Termo de Intimação recebido, às fls. 25 a 32.”
A partir disto a DRJ- REC entendeu ser improcedente a impugnação, conforme o
se apresenta o inteiro teor do Acórdão no 11-32.704 da sua 5a Turma de 26/01/11:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

O autuado toma ciência desta acórdão em 01/04/2011, fls.49. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.50 a 64, que basicamente apresentou
as seguintes alegações de sua peça de impugnação:
I - Da denúncia espontânea ocorrida e aplicação da lei 12.350/2010
II - Da inexistência de conduta que ofenda a legislação aduaneira - prévia
autorização.
III - Da ofensa ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária/aduaneira
V – Da nulidade do auto de infração/decisão recorrida pelo erro de cálculo
É o relatório

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Do Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito
Diante dos fatos descritos no auto de infração, no acórdão recorrido e mesmo
neste Recurso Voluntário em confirmados por todos neste processo.
A questão é compreender o alcance efetivo das normas aduaneiras que regem o
acesso de todos as áreas alfandegadas, que por mera questão de controle, detém em zona
primária total primazia sobre as demais assim veio pacificamente a matéria no Regulamento
Aduaneiro aplicável a época Decreto no 4.543/03, bem como atual no 6.759/06.
Em seu artigo 3o e parágrafos, estabelece o Decreto n° 4.543, de 2002
"Art. 3o. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo
O território aduaneiro c abrange (Decreto-lei n° 37/66, art.33);
1
- a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, continua ou descontinua, nos portos alfandegados;
(...)
§ 2o A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja
protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou
animais;
§ 3o A autoridade aduaneira poderá estabelecer em locais e recintos alfandegados
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a
veículos não utilizados em serviço".
"Art. 34 - O regulamento disporá sobre:
(...)
III
- controle de veículos, mercadorias, animais e
pessoas, na zona
primária e na zona de vigilância aduaneira; "
Para compreender as competência da autoridade aduaneira é necessário atenção ao
artigo 17, que reza:
Art. 17.Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam suas
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

atribuições (Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 35). (Redação dada
pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
§ 1o A precedência de que trata o caput implica: (Redação dada pelo Decreto no
4.765, de 24.6.2003)
I - a obrigação, por parte dos demais órgãos, de prestar auxílio imediato, sempre que
requisitado pela administração aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou
instalações necessários à ação fiscal; e(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de
24.6.2003)
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que
interessar à Fazenda Nacional.
§ 2oO disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira,
devendo os demais órgãos prestar à administração aduaneira a colaboração que for
solicitada. (Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
E dentro deste poder-dever a autoridade aduaneira que jurisdiciona o local
alfandegado assentou aquelas necessárias normas administrativa que especificamente que
atendam ao controle aduaneiro no Porto de Suape:
1) Portaria ALFSPE n.° 71, de 20 de agosto de 2004, segundo os seus artigos 2o e
5o , que assim impõem:
"Art.2° - Somente podem ingressar em áreas ou recintos alfandegados as pessoas que
ali exercem atividades profissionais e os veículos em objeto de serviço, salvo expressa
autorização da autoridade aduaneira.
§ 3° - Apenas encontram-se autorizadas a acessar o cais do porto e as embarcações
atracadas no recinto as seguintes pessoas, quando em serviço no local e mediante
prévia identificação e registro:
1-Agentes de embarcação e seus prepostos, cadastrados pelo responsável do recinto;
2-Agentes da praticagem;
3-Trabalhadores envolvidos na operação do navio;
4-Funcionários do recinto envolvidos na operação do navio;
5-Encarregado de Segurança da Administração do Porto. (grifos nossos).
"Art. 5°- As demais pessoas e veículos apenas poderão acessar áreas do recinto
alfandegado e embarcações mediante prévia autorização por escrito da autoridade
aduaneira, expediente mediante requerimento fundamentado do interessado, dirigido à
Seção de Operações Aduaneiras - SAOPE - desta Alfândega."
2) e Portaria ALFSPE n.° 43, de 04 de julho de 2005, onde se destaca o seu
artigo 30:
“Art. 30 - O pedido de autorização para acesso à embarcação e retirada do resíduo
será realizado para cada operação, requerido pela empresa prestadora do serviço e
pelo agente da embarcação, conforme formulário em anexo, apresentado em três vias.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

Parágrafo único - A solicitação em questão deverá ser apresentada em horário de
expediente normal da repartição. (Alterada pela PORTARIA ALFSPE 52/2005)”
Além disto, conforme assentou no auto de infração, fls. 19, é necessário através de
seu caput do artigo 4o, que aquele acesso aos cais dos recintos alfandegados dos funcionários e
veículos das empresas sejam previamente cadastradas para realizar a operação de retirada de
óleo resíduo, por meio de formulário padrão.
E a partir da situação posta em houve o ingresso de pessoas, apesarem de serem
necessária a atividade logística para realizar a retirada de resíduos da embarcação ao costado do
Porto, que ocorreu no dia 08/10/2006, num dia de domingo, bem como apesar da empresa ser
cadastrada para realizar tal atividade, segundo o registro da autoridade aduaneira no 01/05,
faltaram ser autorizados segundo as normas de vigilância fiscal exatamente quem seriam aqueles
funcionários que estariam previamente autorizados.
Até aqui dentro deste prisma não gera a mínima margem de dúvidas sobre as
obrigações na gestão e cuidados devidos pelo gestores do TECON SUAPE, que permitiram a
entrada em sua área operacional e alfandegada cientes que aqueles prestadores de serviços não
detinham a documentação específica emitida pela autoridade aduaneira que liberassem para tal .
Sendo assim. houve a desobediência a norma maior que prevê as regras
administrativas de controle do poder de polícia aduaneira nas áreas de sua jurisdição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
a) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular
autorização, aplicada ao administrador do local ou recinto;
Então até este ponto a autoridade que dispõem legitimamente das portaria daquela
alfandegas que estão em linha com as determinações vigentes no Regulamento da época se
aplicam a todos os quais tinham permissão específica e diretamente para se envolverem com
aquele trabalho logístico portuário.
I - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA OCORRIDA E APLICAÇÃO DA LEI
12.350/2010
A Recorrente trouxe como tentativa em afastar o correto enquadramento da
penalidade aos fatos aqui descritos nesse auto de infração a possibilidade da aplicação do
previsto na Lei no 12.350/2010, quando defendeu que alterou de modo substancial, a fim de
adequar a legislação vigente à moderna jurisprudência sobre o tema, o instituto da denúncia
espontânea em matéria aduaneira.
Sustentou que , para que seja considerada, de fato, espontânea, deve a denúncia
ser apresentada anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização.
De fato a empresa que realizou os serviços de recolhimento de resíduos, conforme
consta do presente auto de infração, pela declaração da própria autoridade aduaneira, tentou no
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

dia 06/10/2010, por meio de ligação telefônica, comunicar o seu desejo de dar entrada na
papelada para realizar, sem embaraço, suas atividades naquele porto no dia 08/10/06, mas não
teve sucesso.
Conforme inclusive consta deste processo a declaração descrita no dia 10/10 pelo
funcionário Jairo Joaz de Farias, da empresa Pacific Marine Ltda, fls 22 v. houve um motivo de
força maior, como o trânsito, que não permitiu a sua chegada a tempo para despachar com o
SAOPE e apresentar a lista de funcionários que iriam trabalhar naquele domingo..
Certo também que no dia 09/10/2006, segunda-feira, no dia seguinte ao ingresso
em área alfandegada e ter realizado especificamente aqueles trabalhos de retirada de resíduos
sólidos da embarcação, narrou que procedeu a entrada no Porto somente com a permissão do
próprio Terminal TECON SUAPE junto a autoridade aduaneira, que por fim realizou o presente
auto de infração,
Sendo assim, a Recorrente tenta neste tópico sustentar o reconhecimento da figura
da denúncia espontânea com base no previsto no Código Tributário Nacional em seu artigo 106,
inciso II, alíneas “a” e “b” para trazer força jurídica a sua aplicação, quando entendeu que o
presente processo fiscal ainda não foi a termo..
Em relação a utilização de norma tributária entendo que não se aplica ao estudo
do presente caso, que se apresenta com natureza diversa, onde está ao feitio do
D.Administrativo.
O objeto deste auto de infração são oito multas meramente de natureza
administrativa, que nada tem haver com algum tipo de acontecimento que ensejasse a cobrança
de tributos.
Tudo conforme disposto exatamente pelo Decreto-Lei n° 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
a) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular
autorização, aplicada ao administrador do local ou recinto;
A matéria objeto desde crédito fiscal de R$ 4.000,00 é fruto de simples
descontrole do devido acompanhamento das atividades logísticas impostas ao operador portuário
por força do Regulamento Aduaneiro, que lhe foi devidamente lançado, por mais justos que
sejam os seus motivos, quando permitiu a entrada da equipe prestadora de serviço junto a
embarcação estacionada em áreas alfandega, para aquela execução de retirada dos resíduos
sólidos.
Ressalta-se que a empresa que prestou serviço a embarcação em tela já detinha
inclusive permissão para execução de tal serviço, de acordo com aquelas portarias da Alfandega
e conforme atesta a própria autoridade autuante.
Porém, a imposição coercitiva do controle imposto pelas portarias da Alfandega
são eficientes e detalhistas ao ponto de exigir não somente o nome prévio e autorizado e do tipo
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

de empresa adentra ao Porto, mas principalmente quem são as pessoas que irão executar as
tarefas por ela.
A matéria ou objeto do auto de infração versa justamente pela inércia da
Recorrente que nada fez para impedir o acesso a sua área alfandegada, daqueles prestadores de
serviço, sem a devida autorização da aduana, que acabou por fim em lhe ser aplicada a presente
multa
O tema denúncia espontânea deve ser levado mas com a utilização da mesma
base legal, que sustentou até este momento toda a discussão sobre a correta aplicação da
penalidade, o Decreto-Lei no 37/66, onde de forma específica apresenta a regra sobre a denúncia
espontânea no disposto no seu artigo 102.
Senão vejamos o texto de parte da peça legal:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;...(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”
Sendo assim, o legislador, ao alterar o texto do art. 102 do DL no 37/66 trouxe
dentro do princípio da razoabilidade, uma margem para afastar as penalidades impostas se forem
atendidas as suas condições, em destaque acima
Porém, antes de avançarmos sobre este artigo é necessário depreender quem é o
sujeito passivo da penalidade ora instituída neste auto de infração.
Segundo o artigo 107, . é passível de aplicação da multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a
regular autorização, aplicando-se ao administrador do local ou recinto.
Logo, o sujeito da obrigação inconteste no presente auto é a empresa TECON
SUAPE S.A.
A segunda questão é depreender dos fatos narrados, neste processo, quem foi
aquela pessoa a declinar o ato reprovável pelo ingresso de oito pessoas em área alfandegada do
Porto de SUAPE à autoridade fiscal.
A resposta a este quesito encontra-se tanto na peça de autuação, como consta
também no presente recurso. Quem de fato realizou a comunicação dos fatos narrados neste
processo foi o funcionário Jário Joaz, da empresa prestadora de serviço Pacif Marine no dia 09 e
10/10/2006, fls 22 v, com declaração de próprio punho do mesmo, onde narra que juntamente
com mais sete colegas, adentraram em área alfandegada como beneplácito da Recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

Sendo assim não poderá também ser considerada acertada a utilização da denúncia
espontânea pois ela não partiu do sujeito passivo da presente penalidade, mas sim daquele agente
que praticou o ato de ingressar no local devidamente sob controle aduaneiro.
A legislação em tela de forma inteligente impõem ao beneficiário pelo
alfandegamento a responsabilidade por fazer cumprir por força da própria lei as melhores
práticas para afastar os riscos aduaneiros inerentes aos processos de importação e exportação.
Neste processo em nenhum momento o Recorrente prova teve a iniciativa de
informar a Unidade Aduaneira que jurisdiciona o Porto de SUAPE, sobre o equivoco ocorrido.
Se a Recorrente tivesse agido, como agiu o Sr Jário Joaz, da empresa prestadora
de serviço Pacif Marine. no dia 09 /10/2006, um dia após aos ato reprováveis, historiados neste
processo, se os levassem ao conhecimento da autoridade fiscal, poderia tentar utilizar a figura da
denúncia espontânea, que ora, aqui, se afasta ao seu desfavor neste recurso para manter o
presente multa constituída no valor de R$ 4.000,00.
II - DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE OFENDA A LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA - PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
Os argumentos aqui narrados pela Recorrente não afastam a aplicação da
penalidade, pois não cabe a Receita Federal exigir na entrada da porta do operador portuário em
questão documentos a todos que ali transitam ou mesma. Tal incumbência faz parte de normas
aduaneiras. A aduana poderá ou não adentrar a área primária para realizar os seus trabalhos de
fiscalização. A autoridade aduaneira dentro do seu poder discricionário detém a escolha do
melhor momento de acordo oportunidade e conveniência para realizar sua tarefa de controle
aduaneiro e cobrança dos tributos ou proteção de nossa saúde, economia, trabalho etc.
A própria lei, conforme acima mencionada, que alterou o DL no 37/66 impôs
aqueles que prestam serviço em área alfandegada a corresponsabilidade pela conferência e exigir
a apresentação de documentos, que permitam a todos aqueles que desejam livre acesso as áreas
sob sensível controle aduaneiro.
Se no caso em tela por uma fatalidade, como declinou o próprio prepostos da
empresa prestadora da serviço, apesar de sua tentativas e devido a problemas externos como
acesso a alfandega, não conseguiu apresentar a documentação necessária, não pode querer que
imputar a Aduana tal responsabilidade.
Sendo assim é imperativo observância aos rígidos controles impostos pelo Estado
brasileiro através das suas normas aduaneiras e respeitá-las.
A época dos acontecimentos haviam Portarias de controle particular e especifico
de acordo com as características da área alfandegada.
Logo, é necessário discutir outras formas de oferecerem seus serviços diante da
exigências aduaneiras ou mesmo procurar dentro do devido processo legislativo ou normativo
adequação da normas aos novos fatos econômicos ou logísticos para fazerem parte da legislação
aduaneira.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

De forma mais contemporânea ocorrem a utilização de novas ferramentas na área
tecnológica e/ou legislativas, a exemplo da Declaração Única de Importação ou mesmo do
credenciamento junto à Receita Federal para empresas e pessoas serem pertencentes ao grupo de
Operadores Econômicas Autorizadas, conhecida pela sigla OEA.
Não é possível ao particular querer definir quais são os objetivos de trabalho fiscal
e como ele deverá ser executado, dentro do modelo de controle de comércio exterior existente a
época dos fatos aqui analisados e mesmo nos atuais.
III - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE EM
MATÉRIA TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA.
O argumento exposto pela Recorrente é no sentido de questionar sobre o alcance e
limitações determinadas nas Portarias da Alfandega do Porto de SUAPE utilizadas a época dos
fatos declinados neste auto de infração.
O que existe de fato em termos de Portarias e Ordens de Serviço são
determinações, dentro do poder discricionário, que a atividade de Estado detém por força
daquelas normas legais.
Neste sentido as portarias se apresentaram por força de um cabedal ou arcabouço
legislativo que lhes conferem vigência e aplicabilidade conforme estão relacionadas em seus
respectivos preâmbulos.
Sendo neste sentido o inspetor da Alfândega do Porto de SUAPE realizou
determinações somente para aplicação dentro de sua área de jurisdição conforme corretamente
declinadas como por exemplo:
a) Atribuições legais previstas no artigo 227 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n.° 259, de 24 de agosto de
2001,
b) Conforme as disposições da Lei no 8.630/93, art.36, II e art.33, §1°, VIII; os
artigos 33, 38 e art.107, inciso VIII, alínea a, e inciso X, alínea b, do Decreto-
Lei 37/1966, com as alterações da Lei 10.833/2003, art.77.
c) Segundo os artigos 30, § 30 e 28 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto 4.543/2002;
Logo, o argumento trazido sobre ilegalidades ou desconformidades infra legais na
normatização nos interesses legítimos do interesse do Estado Brasileiro de acordo com os seus
processo politico econômicos, justificadamente estão embasados corretamente em extenso
cabedal de normas aduaneira, logo não poderá ser utilizado como argumento para a época dos
fatos narrados afastar a aplicação penalidade aduaneira, devidamente aplicada neste auto de
infração, que se baseam em ato legal próprio, conforme foi utilizado neste caso, segundo o
previsto no DL no 37/66, art 107, inciso VIII alínea “a”.
IV - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO/DECISÃO RECORRIDA
PELO ERRO DE CÁLCULO
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

A argumentação aqui trazida neste tópico do presente Recurso ataca ao texto
daquela Portaria SUAPE no 43/2005 em seu artigo 4o erroneamente define que a multa a ser
aplicada ao caso de desconformidade de sua aplicação seria aquela capitulada no DL no 37/66,
art 107, inciso VII alínea “a”, que preveria uma valor de R$ 1.000,00.
Assim como questiona a capitulação da penalidade deve calculada por evento e
não pela quantidade de pessoas que transgridam o ingresso sem qualquer autorização da
autoridade aduaneira , ou seja, por um único ingresso indevido em área alfandegada a ser
corretamente imposta se aplicar o que dispõe o . DL no 37/66, art 107, inciso VIII. alínea “a”,
que preveria uma valor de R$ 500,00.
Neste sentido ambas as colocações não merecem melhor sorte e não afastam o
valor do crédito fiscal ora aqui constituído:
a) Apesar do erro de redação daquela portaria o norte que levou a aplicação foi
corretamente adotada neste auto de infração, conforme acima já
exaustivamente foi apresentado neste voto, que seja a correta utilização da
base legal, basta uma leitura mais atenda do que se apresenta no auto de
infração como o é o previsto no DL no 37/66, art 107, inciso VIII. alínea “a”,
que preveria uma valor de R$ 500,00.
b) Quanto a base de cálculo da penalidade aqui lançada de fato também não
assiste razão aplicar um único valor, pois a multa é aplicada pela quantidade
de pessoas que transgridam as rígidas regras de controle aduaneiro e consigam
ludibriar tais regras. Se assim o fosse imaginemos o caso da área alfandegada
em estação de passageiros ou áreas aeroportuários de com espaços também
para passageiros, poderia adentrar numa destas áreas uma pessoa as 10:00 hs
da manhã e mais tarde pelas 15:00 hs mais quatro e por fim, ainda antes da
meia-noite daquele dia a invasão de uma torcida futebolística. Não faria o
mínimo sentido em cobrar tão somente R$ 500,00. A penalidade deve ser
coerente a aplicada por quantidade de pessoas e aqueles beneficiários dos
serviços alfandegados devem ter o maior zelo possível no controle do acesso a
tais áreas tão sensíveis ao interesse do controle aduaneiro para justamente
afastar qualquer risco que possa recair sobre a segurança em todos os sentidos
possíveis aplicados ao processo logísticos não somente de interesse do Brasil
como das demais nações.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar o seu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001047/2006-82

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital